Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-98.2016.8.14.0027
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000323-98.2016.8.14.0027

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MÃE DO RIO - PA

RECORRIDO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MAE DO RIO E AURORA DO PARA -SISPMAP, MUNICIPIO DE MAE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão objurgado
analisou de forma completa as argumentações, ressaltando expressamente que a Lei Municipal n.º 444/2005 garante que os ocupantes de determinados cargos recebam gratificação inominada de 30%.

4. Dessa forma, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

5. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que,

ao analisar a remessa necessária, manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Mãe do Rio (Id.

4763093
).

Veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. REEXAME CONHECIDO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Mãe do Rio pague aos servidores gratificação de 30%.

2. Nos termos da Lei Municipal n.º 444/2005, os servidores ocupantes dos cargos de cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos fazem jus ao recebimento de gratificação inominada.

3. Todavia, o réu confessou não efetuar o pagamento da referida parcela, tendo argumentado apenas que não tem condições financeiras para tanto.

4. Assim, considerando que os servidores representados pelo sindicato atendem aos requisitos da lei e que inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto pleiteado, entende-se devida a imposição da obrigação.

5. Remessa necessária, confirmação da sentença.”

O Embargante argumenta que o acórdão objurgado apresenta obscuridade, pois o Município demonstrou a inépcia da petição inicial, em razão da indefinição dos pedidos realizados pelo sindicato, e tal questão não foi analisada na remessa necessária.

Diz que a Ação de cobrança se presta a obter tutela jurisdicional em face do devedor, quando houver comprovado que não cumpriu sua obrigação.

Nesse sentido, alega que o acórdão não analisou detidamente este ponto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, o que implicaria na inobservância ao devido processo legal.

Desse modo, pleiteia o recebimento e processamento do presente recurso, inclusive para fins de prequestionamentos.

O embargado não ofertou contrarrazões (Id.
5037049
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, em remessa necessária, manteve integralmente a sentença que condenou o Município de Mãe do Rio a implantar imediatamente o pagamento da gratificação inominada de 30%, e a pagar os valores correspondentes desde o ajuizamento da presente demanda.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Imperioso consignar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O embargante aponta a necessidade de integração do julgado, por entender que o acórdão é obscuro, em razão de não ter analisado a questão da inépcia da inicial (suposta falta de definição dos pedidos realizados).

Todavia, avalio que o acórdão não está padecendo de contradição, omissão ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa a regularidade processual da demanda, tendo ressaltado taxativamente que a Lei Municipal n.º 444/2005 garante que os ocupantes de determinados cargos devem receber gratificação inominada de 30%.

Assim, sendo verifica-se que houve pedido certo e devidamente analisado pelo Poder Judiciário, em razão da não cumprimento das obrigações pelo município ora embargante.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022